Tribunal: TJDFT
Processo: 0751639-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO DO FORO DO LOCAL DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. REGIÕES ADMINISTRATIVAS VIZINHAS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. PRERROGATIVA DOS CONTRATANTES. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA INADEQUADA.

I. Os contratantes têm a prerrogativa de eleger o foro competente para as demandas oriundas de direitos e obrigações contratuais, na esteira do que prescrevem os artigos 78 do Código Civil e 63, caput, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, considerar ineficaz cláusula de eleição de foro manifestamente abusiva e declinar da competência para o foro do domicílio do réu.

III. Em se tratando de contrato de locação de imóvel localizado na Região Administrativa de Samambaia/DF, não pode ser reputada abusiva, de modo a respaldar o controle judicial ex officio da competência territorial, a eleição do foro do local onde está situada a imobiliária responsável pela administração do imóvel (Região Administrativa de Taguatinga/DF).

IV. Considera-se abusiva cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, o que não se verifica, in abstracto, na hipótese em que a escolha corresponde à circunscrição judiciária vizinha onde está situada a imobiliária que administra o imóvel locado.

V. O foro de eleição existe exatamente para permitir que os contratantes estabeleçam foro diverso daquele que resulta da aplicação da lei, só podendo ser considerado abusivo quando evidente a hipossuficiência processual da parte demandada.

VI. Aspectos atinentes à organização judiciária e aos critérios legais para a fixação da competência não podem ser invocados para afastar a eficácia da cláusula de eleição de foro.

VII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.